Tribunal: TJDFT
Processo: 0737048-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737048-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADILSON CASTRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, negou provimento ao recurso de embargos de declaração, no qual o Banco réu alegou que, em 21/07/2020, o STJ imprimiu efeito suspensivo à Ação Civil pública de origem quanto à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, referente aos limites da competência territorial do órgão prolator da sentença em ação coletiva. Em suas razões, o agravante, inicialmente, relata que trata a demanda de Cumprimento Provisório de Sentença, relativo à Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, que determinou que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90), havendo, assim, a condenação solidária dos réus (Banco do Brasil, UNIÃO e BACEN) para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre às diferenças de índices, para aqueles mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. Ressalta que o autor reside no município de Guanambi-BA. No entanto, a Ação Civil Pública no 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal de Brasília (DF), que tem jurisdição somente no Distrito Federal. Aduz que a sentença faz coisa julgada erga omnes tão somente nos limites da competência do órgão prolator da decisão. Argumenta que o STF, recentemente, modificou seu entendimento em dois julgamentos sob o rito de repercussão geral, RE no 612.043/PR e no RE no 1.101.937/SP (tema 1075). No RE 612.043/PR, o STF reafirmou a constitucionalidade e aplicabilidade da limitação dos efeitos da sentença coletiva ao território geográfico de competência do Juízo perante o qual a ação civil pública foi proposta, processada e teve seu trâmite. Já no RE 1.101.937/SP, determinou a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação com base em Ação Civil Pública, afetado sob o tema no 1075: “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. Afirma que a abrangência territorial da eficácia erga omnes da sentença proferida em ação civil pública, é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão pro judicato. Esclarece que, em 21/07/2020, nos autos da ACP de origem, nos Embargos de Divergência em REsp no 1319232 - DF (2012/0077157-3), a Relatora Vice-Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, deferiu o pedido de medida liminar feita pelo Banco do Brasil, para atribuir, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário ali interposto, até o julgamento do RE 1.101.937. Alega que o autor não pode afirmar ser credor, porque o suposto direito ainda não foi reconhecido em sentença, em razão do efeito suspensivo atribuído ao RE. Sustenta que a sentença proferida na ação coletiva não ostenta eficácia executiva, sendo necessário que a decisão agravada seja revista por este Tribunal, pois poderá levar o Banco agravante a um dano de difícil reparação, impondo uma constrição indevida. Afirma que a regra do art. 53, III, b, do CPC deve prevalecer para determinar a competência do Juízo da Comarca em que a operação foi contratada. Alega que o fumus boni iuris é facilmente verificável quanto à necessidade de inclusão da União e do Bacen na lide, pois foram condenados na ACP de origem. Declara que o periculum in mora se evidencia na medida em que a perícia poderá ter início sem que se tenha decidido o termo de incidência dos juros de mora, além disso, reafirma que a decisão foi proferida por juízo incompetente. Requer a manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no presente recurso. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento deste. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. In casu, o exequente-agravado formulou pedido de cumprimento provisório de sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 940008514-1, contra o Banco do Brasil S.A., que tramitou na 3a Vara Federal da seção Judiciária do Distrito Federal, cuja pretensão é a indenização por perdas decorrentes das diferenças pagas a maior por indevida atualização nos índices de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural. Assim, o agravante afirma que a presente demanda deve ser suspensa, pois a Vice Presidência do colendo STJ atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil, nos autos do Embargos de Divergência em REsp no 1319232/DF, ao considerar o reconhecimento de Repercussão Geral do Tema 1075 (DJe de 27/2/2020) no RE 1.101.937/SP. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação à probabilidade do provimento do recurso, compulsando os autos, verifica-se que, a decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, nos EDcl nos EREsp 1319232 (2012/0077157-3 - 04/08/2020), atribuiu, sem ressalvas, efeito suspensivo ao recurso extraordinário, até o julgamento do RE 1.101.937, que versa sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/198, e determinou a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação que se refiram à matéria. Assim decidiu a Ministra Maria Thereza de Assis Moura: “Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937”. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante seja processado por Juízo incompetente, havendo o indevido processamento do feito executivo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2020 19:00:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator